Tribunal: TJSP
Processo: 2256216-02.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CABIMENTO – VEÍCULO NÃO LOCALIZADO – POSSIBILIDADE DE RECONVERSÃO EM AÇÃO DE BUSCA E APRRENSÃO CASO O BEM SEJA ENCONTRADO – QUESTÃO NÃO ANALISADA - IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NESTA SEDE, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CABIMENTO – VEÍCULO NÃO LOCALIZADO – POSSIBILIDADE DE RECONVERSÃO EM AÇÃO DE BUSCA E APRRENSÃO CASO O BEM SEJA ENCONTRADO – QUESTÃO NÃO ANALISADA - IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NESTA SEDE, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO